Tribunal: TJDFT
Processo: 0725080-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento de sentença coletiva individual. A decisão homologou os cálculos apresentados pela exequente e rejeitou impugnação do ente público, que alegava excesso de execução, uso indevido do índice IPCA-E e aplicação inconstitucional da Taxa Selic.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há excesso de execução em razão de suposta duplicidade de cobrança de valores já programados administrativamente; (ii) saber se o uso do índice IPCA-E para correção monetária contraria o título executivo judicial; e (iii) saber se é válida a incidência da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida, incluindo juros e correção anteriores, à luz da EC 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de excesso de execução por pagamento programado não prospera, pois não há prova efetiva de quitação, apenas expectativa de pagamento futuro, o que não impede a cobrança judicial.
4. O uso do IPCA-E como índice de atualização monetária foi fixado no título judicial transitado em julgado, não sendo possível modificá-lo nesta fase processual, sob pena de ofensa à coisa julgada.
5. Quanto à Taxa Selic, a sua incidência sobre o valor consolidado da dívida, conforme previsto na EC 113/2021 e na Resolução CNJ no 303/2019, não configura anatocismo nem bis in idem. A norma constitucional atribuiu eficácia imediata à Selic como índice único de atualização, a partir de dezembro de 2021, aplicável sobre o principal, correção monetária e juros de mora até então acumulados.
6. A Resolução CNJ no 303/2019 foi editada no exercício legítimo do poder regulamentar atribuído ao CNJ pelo art. 103-B, § 4o, da CF/1988, não havendo inconstitucionalidade em seu conteúdo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A expectativa de pagamento administrativo futuro não impede a cobrança judicial do crédito. 2. O índice de correção monetária fixado em título judicial com trânsito em julgado não pode ser modificado na fase de cumprimento. 3. É válida a incidência da Taxa Selic, de forma única, sobre o valor consolidado da dívida a partir de dezembro de 2021, conforme EC 113/2021 e Resolução CNJ no 303/2019.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, § 4o; CPC, arts. 535 e 927; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1933731, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 09.10.2024; no 1914099, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 28.08.2024; no 1896771, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 24.07.2024.